Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010865-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA - CPF: 141.202.401-34 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES
DE NULIDADE DE SENTNEÇA PRO CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
SUCESSIVOS REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade de juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, além de declarar a nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Foram suscitadas e enfrentadas as seguintes questões preliminares:

(i) pedido de efeito suspensivo à apelação;

(
ii
) alegação de inépcia da petição inicial;

(
iii
) nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

(
iv
) nulidade por ausência de fundamentação;

(v) prescrição quinquenal.

No mérito, discute-se a legalidade dos encargos contratuais,
notadamente a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de crédito pessoal, em contexto de sucessivos refinanciamentos e desvantagem excessiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido por inadequação formal (art. 1.012, § 3o, CPC/2015) e, de todo modo, seria improcedente por ausência dos requisitos legais (art. 1.012, § 4o, CPC/2015).

4. A petição inicial foi corretamente estruturada, com indicação clara dos contratos e pedidos revisórios, afastando a inépcia (
arts
. 319 e 320, CPC/2015).

5. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, CPC/2015, é legítimo diante da desnecessidade de provas complementares, sendo matéria de direito e de fácil verificação contábil.

6. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, em conformidade com os
arts
. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, do CPC/2015.

7. Inaplicável o prazo quinquenal, prevalecendo o prazo decenal para ações revisionais, nos termos do art. 205 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.037.959/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo das razões recursais, por afronta ao art. 1.012, § 3o, do CPC/2015.

2. A petição inicial que individualiza os contratos, os encargos questionados e delimita a pretensão revisional atende aos requisitos
legais.

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos permitirem o imediato convencimento do juízo.

4. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, sendo válida nos termos da Constituição e do CPC.

5. Incide o prazo prescricional decenal nas ações revisionais de contrato bancário, nos termos do art. 205 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 1.012, §§ 3o e 4o, 319, 320, 355, I, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.037.959/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Corte Especial, j. 02.12.2022; TJMT, N.U. 1001969-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato.

Na origem, a sentença vergastada julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas, inclusive em relação aos contratos não exibidos
pela parte ré, valendo-se da presunção prevista no art. 400, I, do CPC, para limitá-las à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, afastou a cláusula de mora e declarou a nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

1.1.

Do cerceamento de defesa

Da nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Da inépcia da petição inicial
.

Da prescrição quinquenal.

2. Mérito Recursal.

2.1. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2.2. Da inexistência de conduta ilícita na cobrança dos juros remuneratórios.

2.3. Do aspecto econômico: aumento da taxa média e redução da oferta de crédito.

2.4. Do ônus probatório do autor quanto à comprovação da alegada abusividade.

2.5. Da observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

2.6. Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
338196370
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a sentença se encontra devidamente fundamentada e que os juros cobrados são flagrantemente abusivos, superando mil por cento ao ano, gerando ciclo vicioso de endividamento e refinanciamento sucessivo.
(ID.
337646440)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA JOSE DE ALENCAR ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato.

Na origem, a sentença vergastada julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas, inclusive em relação aos contratos não exibidos pela parte ré, valendo-se da presunção prevista no art. 400, I, do CPC, para limitá-las à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, afastou a cláusula de mora e declarou a nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas no apelo recursal.

1.
Da
s preliminares
apresentadas por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS:

Do
pedido de atribuição de
efeito suspensivo na apelação.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo apelante, verifico que não merece conhecimento. Isso porque, além de encontrar-se prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso, foi deduzido de forma inadequada, uma vez que apresentado no bojo das próprias razões de apelação, em desacordo com o disposto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige requerimento formulado por meio de petição autônoma.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pedido de efeito suspensivo deve ser veiculado em apartado, sob pena de não conhecimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – [...]

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. [...]” (N.U. 1001969-32.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024, DJE 30/08/2024).

De todo modo, ainda que superado o óbice formal, o pedido igualmente não comportaria acolhimento. Isso porque a concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, não se verifica plausibilidade jurídica do direito invocado, tampouco risco concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão recorrida se limitou a impor a obrigação de prestar contas, inexistindo qualquer constrição patrimonial imediata.

Assim, por inadequação formal e ausência de preenchimento dos requisitos legais, o pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecido e, ainda que ultrapassada tal preliminar, não merece acolhimento.

É como voto.

1.2.

Da
Preliminar de inépcia da petição inicial
.

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.3.
Da
nulidade da
sentença
por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15, in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada no contrato de
e
mpréstimos
p
essoal
(
ID.
337646379
)
, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos. Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito, pois, a p
reliminar

vindicada
.

É como voto.

Da
nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Arguiu a recorrente a nulidade do decisum, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera. Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Dessa forma, r
ejeito a pr
eliminar

arguida
.

É como voto.

Da prescrição
quinquenal.

No que concerne à alegada prescrição, igualmente não assiste razão à recorrente.

A controvérsia deduzida nos autos versa sobre a revisão de cláusulas contratuais, fundada em responsabilidade civil de natureza contratual, hipótese em que se aplica o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Recurso Especial n.o 2.037.959/SC, submetido à apreciação da Corte Especial, no qual se firmou orientação no sentido da incidência do prazo prescricional de dez anos às pretensões dessa natureza (Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJ 02/12/2022).

Considerando que a demanda foi ajuizada em março de 2025 e os contratos impugnados foram firmados a partir de 2020, não há prescrição a ser reconhecida.

Dessa forma, não há falar em prescrição da pretensão deduzida, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Mérito Recursal
.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma
, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do “
pacta sunt servanda”.

Nesta senda,
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos, percebe-se que razão não assiste à recorrente.

Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como
que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)”
(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009).
[g
rifo nosso
]
.

No caso em apreço,
constata-se a cobrança de taxas de juros que ultrapassam 1.000% ao ano, como no caso do contrato n
.o 050610024198
, com taxa efetiva anual de
987,22%
e, após refinanciamento, atingindo
1.099,12%.

Tais percentuais representam evidente desproporção frente à taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, divulgada pelo Banco Central.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN demonstra que a taxa de juros
para tal modalidade

era, em
outubro
de 202
1
, e
5,56
% ao mês e
83,60
% ao ano.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência caseira:

“
CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada
desembolso.

(N.U 1008196-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Ressalte-se, ainda, que a
estrutura dos contratos revela forte desequilíbrio contratual.

A
recorrida
, pessoa hipossuficiente, foi submetida a sucessivos refinanciamentos, com manutenção dos mesmos encargos extorsivos.

P
or sua vez,
a empresa Crefisa S.A.
embora alegue atuar em nicho de risco elevado, direciona sua atividade a beneficiários de renda fixa (aposentados, pensionistas, servidores públicos), com débitos programados para o mesmo dia do recebimento, circunstância que mitiga substancialmente o risco da operação e desautoriza o nível de onerosidade imposto.

Por fim
, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, entendo que andou bem o juízo de primeiro grau, ao determinar a readequação da taxa cobrada
.

2.2. Da redistribuição do ônus sucumbencial

Afirma o recorrente, que no presente caso, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, pois, a sentença fora julgada parcialmente procedente, não acolhendo todo os pedidos contidos na petição inicial.

Rejeito tal
tese aventada pelo recorrente, no tocante à sucumbência, pois tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados
nos termos supracitados, para o
importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da
condenação
, devendo
ser arcados
pela recorrente, conforme disposto no
decisum
fustigado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026